Tribunal: STF
Processo: ARE 1085907
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 1ª Região, assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL.INCAPACIDADE MOMENTÂNEA PARA EXAME MÉDICO. POSSIBILIDADE DE SEGUNDA CHAMADA. I - Se o candidato a concurso público ficou incapacitado, por algum tempo, delimitado por atestado médico, para realização dos exames clínicos/médicos, é justo que se lhe oportunize realizá-los em segunda chamada, com isonomia de tratamento aos demais concorrentes, pois a igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais nos limites e no espaço de suas desigualdades, para obter-se a igualdade real. 11 - Agravo desprovido. (eDOC 22, p. 90)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e II; e 37, incisos I e II; ambos do texto constitucional.
    Nas razões, a União alega, em síntese, que a situação dos autos revela uma patente inobservância das regras do edital do concurso público, além de clara violação à isonomia entre candidatos ao possibilitar ao recorrido a realização de segunda chamada para exame médico, ao passo em que não se deu nova chance aos demais candidatos, os quais, eventualmente, pudessem considerar impróprio o momento de realização do exame de saúde. (eDOC 24, p. 134)
    Oportunamente, determinei a remessa dos autos à origem para que fosse aplicado o tema 335 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 630.733, de minha relatoria, DJe 20.11.2013). 
    Ocorre que a Vice-Presidência do Tribunal Regional devolveu os autos a esta Corte, por entender que o caso não se adéqua com exatidão ao paradigma da repercussão geral. 
    É o relatório. Passo à nova análise.
    Consta da devolução a seguinte argumentação: 
    O STF, por sua vez, após apontar que submeteu as questões trazidas no agravo á sistemática de repercussão geral, Tema 335, determinou a devolução dos autos a esta Corte, para fins de adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC/15.
    (…)
    Em razão do aludido julgado, foi fixada a seguinte tese: "Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica"
     Não obstante o que foi exposto, a questão colocada neste processo se refere à limitação temporária de candidato para a realização de exame médico, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. INCAPACIDADE MOMENTÃNEA PARA EXAME MÉDICO. FORÇA MAIOR SEGUNDA CHAMADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TRF 1ª REGIÃO. IMPROVJMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A pretensão deduzida na inicial do presente feito não tem o condão de substituir-se o administrador público pelo Poder Judiciário, tendo em vista que não se busca, na espécie, a emissão de juízo de valor em relação às exigências de exame médico a que será submetido o candidato, o que evidenciaria invasão da competência da Banca Examinadora, mas, sim, a possibilidade de realização do aludido teste, em nova data, sob o fundamento de violação de princípios constitucionais. 2. Na esteira de entendimento majoritário desta Corte, restando configurado, nos autos, que o candidato a concurso público ficou incapacitado, por algum tempo, delimitado por atestado médico, para realização dos exames médicos, é justo que se lhe oportunize realizá-lo em segunda chamada, com isonomia de tratamento aos demais concorrentes, pois a igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais nos limites e no espaço de suas desigualdades (AG 2004.01.00.009998- 0/MG, Rei. Desembargador Federal Souza Prudente, Sexta Turma, DJ p.28 de 27/04/2005). 3. Agravo regimental da apelante improvido. (AGRAC 0006906-48.2004.4.01.3800, JUIZ FEDERAL MARC/0 BARBOSA MAIA, TRF1- 4TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 26/0412013 PAG 1420).
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para que o Relator do feito, salvo melhor juízo, verifique se a decisão de fi. 560-verso não está em dissonância com a questão colocada no Tema n. 325. (eDOC 20, p. 89-90, grifo nosso) 
    Da análise dos autos, extraio que a matéria guarda identidade temática com o decidido no RE-RG 630.733 (Tema 335), em que se fixou a tese no sentido de que inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior.
    Eis ementa do acórdão do processo paradigma:
    Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
    Nesse ponto, vale destacar que, aos Tribunais e juízes de primeiro grau, cabe aplicar a ratio decidendi do julgado, qual seja, à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público, inexiste direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos.
    Porém, com base em razões de segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal, considerando a modificação sensível de jurisprudência no tema, operou a modulação dos efeitos da decisão, para manter a validade dos exames em segunda chamada realizados até 15.5.2013. Nesse sentido, confira-se trecho do voto no ponto que interessa: 
    A evolução do entendimento doutrinário e jurisprudencial – uma autêntica mutação constitucional – passava a exigir, no entanto, que qualquer restrição a esses direitos devesse ser estabelecida mediante expressa autorização legal.
    Todas essas considerações estão a evidenciar que as mudanças radicais na interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida e cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da segurança jurídica como subprincípio do Estado de Direito.
    Por certo, os precedentes do Supremo Tribunal Federal criaram base qualificada de confiança que constituem, nas palavras de Humberto Ávila, força normativa material:
    “A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas de sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante formal mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão Plenário (…) manifestam elevado grau de pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição do órgão prolator, que cria uma espécie de ‘base qualificada de confiança’. (…) Isso significa, em outras palavras, que, embora a decisão não tenha eficácia vinculante relativamente às instâncias inferiores e aos órgãos da Administração Pública, não alteradas as circunstâncias, as ações em tramitação que versem sobre a mesma matéria e que não possuam nenhum elemento diferenciador relevante presumidamente terão o mesmo resultado no futuro quando apreciadas pelas instâncias superiores.” (Ávila, Humberto. Segurança Jurídica: Entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012). 
    Registre-se que, na hipótese, não se trata de referendar a teoria do fato consumado, tal como pedido pelo recorrido, mas de garantir a segurança jurídica também nos casos de sensível mudança jurisprudencial.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário para assentar a jurisprudência, em sede de repercussão geral, no sentido de (i) reconhecer a inexistência de direito dos candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, e (ii) assegurar a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data de conclusão do presente julgamento em nome da segurança jurídica.
    Verifico que a situação dos autos está abrangida pela referida modulação de efeitos, uma vez que a segunda chamada foi realizada antes de 15.5.2013: o recorrido obteve a liminar para realizar a segunda chamada do exame médico em 18.2.2004 (eDOC 2, p. 46); posteriormente, a liminar foi confirmada por sentença em 20.6.2005 (eDOC 22, p. 72); o acórdão confirmatório data de 13.4.2005 (eDOC 22, p. 90).
     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente